Tribunal: TJSP
Processo: 2264290-45.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO SAP N° 144/2010. 1- Paciente reclama do indeferimento do pedido de progressão ao regime menos rigoroso, sob argumento de que preenche os requisitos legais. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO SAP N° 144/2010. 1- Paciente reclama do indeferimento do pedido de progressão ao regime menos rigoroso, sob argumento de que preenche os requisitos legais. Via imprópria e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Matéria afeta à execução penal. 2- Habeas corpus não é a via adequada para analisar a inconstitucionalidade de norma, como pretendido pelo impetrante, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264290-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante MARIA
LIGIA PEREIRA FRANÇA DOS SANTOS e Paciente FABIO FERREIRA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264290-45.2019.8.26.0000 -Voto no 00153
2
Habeas Corpus no 2264290-45.2019.8.26.0000
Impetrante: Maria Ligia Pereira França dos Santos
Impetrado: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECIRM 4a RAJ
Paciente: Fabio Ferreira Santana
Voto n° 00153
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO SAP N°
144/2010. 1- Paciente reclama do indeferimento do pedido de
progressão ao regime menos rigoroso, sob argumento de que
preenche os requisitos legais. Via imprópria e inadequada.
Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal.
Matéria afeta à execução penal. 2- Habeas corpus não é a via
adequada para analisar a inconstitucionalidade de norma, como
pretendido pelo impetrante, o que sobeja a cognição sumária na
qual se deve assentar esta ação. Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Maria Ligia Pereira França dos Santos, em favor do paciente
Fabio Ferreira Santana, alegando constrangimento ilegal por parte da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECIRM 4a RAJ.
O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente
preenche os requisitos para concessão da progressão ao regime semiaberto, argumentando
que a definição das faltas leves e médias é feita pela Resolução SAP 144, sendo, portanto,
incapaz de servir de fundamento para o indeferimento da progressão de regime, sob pena
de violação ao princípio da legalidade (fls. 1/3).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para anular o ato da
autoridade coatora, sendo deferida a transferência do paciente para o regime semiaberto, e
no mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade da Resolução SAP n° 144/2010 do
Estado de São Paulo.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.7/8). Prestadas as
informações pela apontada autoridade coatora (fls. 11/12), o parecer da Douta Procuradoria
da Justiça foi pelo não conhecimento da ordem, ou em caso de conhecimento do writ,
opinou pela sua denegação (fls.15/19).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264290-45.2019.8.26.0000 -Voto no 00153
3
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Não conheço do habeas corpus.
Como cediço, o habeas corpus, tal como está no art. 5°,
LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à
liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade individual, por ilegalidade ou abuso de poder,
não sendo admitido, portanto, a sua utilização com propósito diverso.
Postula o paciente a progressão ao regime semiaberto, com
arrimo no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n° 7210/84), alegando que já
cumpriu lapso de pena superior ao exigido legalmente, além de ostentar bom
comportamento.
A via estreita do habeas corpus não é adequada para se
discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando o recurso específico de agravo em
execução. Cediço que as questões surgidas na fase executória da pena, por demandarem
exame e valoração aprofundada de prova, não se coadunam com os limites estabelecidos
para impetração do habeas corpus.
A Lei 7.210/84 estabelece em seu artigo 197 que contra as
decisões emanadas do juízo da vara das execuções criminais, o recurso cabível será o de
agravo, sendo inviável o enfretamento da matéria ora arguida, em sede de habeas corpus.
A impetração de habeas corpus não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida seja
eminentemente de direito, com pressuposto fático indiscutível, não sendo este o caso dos
autos.
A propósito:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE CUMPRIR A PENA EM
COMARCA DIVERSA DO JUÍZO DA CULPA.
INDEFERIMENTO.
INADEQUAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS.
VIA
INADEQUADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264290-45.2019.8.26.0000 -Voto no 00153
4
SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
“1. O indeferimento de pedido relativo ao
cumprimento de pena em comarca diversa do
juízo da culpa é matéria que desafio recurso
próprio, sendo inadequada a utilização de
Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. A
constatação de que a pretensão manifestada
não condiz com a via escolhida, máxime por
haver recurso próprio para obtenção de tal
benefício, qual seja, o de agravo, previsto no
artigo 197, da Lei 7.210/1984, impõe o não
conhecimento da ordem, por inadequação da
via eleita. Ordem não conhecida.
(TJ-GO HC: 0455569432019809000, Relator:
EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de
Julgamento: 28/08/2019, 2a Câmara Criminal,
Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)
“1. O impetrante pretende utilizar o habeas
corpus como supedâneo recursal, o que é
amplamente rechaçado pela jurisprudência
pátria, tendo em vista que a matéria deveria ter
sido discutida em agravo em execução penal e
não consta dos autos qualquer informação de
que tenha sido interposto o mencionado
recurso, razão pela qual o não conhecimento da
ordem é medida que se impõe. 2. Ordem não
conhecida.
3.
Unanimidade
(HC
0802564-70.2017.8.10.0000/MA, rel. Tyrone
José Silva, 18.09.2017, v.u)
“Pleito
objetivando
o
afastamento
da
realização de exame criminológico como
requisito para a concessão do benefício de
progressão de regime. Ausência de interesse de
agir no âmbito da via eleita
matéria
pertinente a recurso de agravo em execução.
Ordem
indeferida
in
limine.”
(HC
2174966-49.2016.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Criminal, rel. Guilherme de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264290-45.2019.8.26.0000 -Voto no 00153
5
Nucci, 27.09.2016, v.u).
Por fim, quanto à alegação do impetrante de que a Resolução
SAP 144/2010 deveria ser declarada inconstitucional, salienta-se que o habeas corpus não é
a via adequada para analisar a inconstitucionalidade de norma, como pretendido pelo
impetrante, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Diante do exposto, por revelar-se inadequada a utilização do
habeas corpus para a finalidade apontada na impetração, impõe-se, de plano, o não
conhecimento da ordem impetrada.
XISTO RANGEL
Relator